Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. NOTÍCIAS DE DESCUMPRIMENTO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE MENSAGENS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO, EM TESE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ainda que cabível, em tese, a prisão preventiva, como base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
2. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública, sobretudo em casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Contudo, na espécie, a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente. De fato, trata-se de paciente primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, além de não haver notícias de que ele tenha agredido a vítima verbal ou fisicamente. Embora conste que o paciente tenha telefonado e enviado diversas mensagens para o celular da vítima, é certo que não consta que ele tenha agredido a vítima ou ameaçado ofender a sua integridade física, o que, em conjunto com o contexto dos autos, indica a desproporcionalidade da prisão preventiva na espécie. Suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares e protetivas de urgência.
3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e aplicação de medidas cautelares e protetivas.